Tribunal: STF
Processo: ARE 1584720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. IMUNIDADE. PROMITENTE COMPRADOR. POSSE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU (2011-2013). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PROPRIETÁRIA REGISTRAL (SPE DA GAFISA). PENHORA. ESCOLA AMERICANA ADQUIRENTE DO TERRENO (ALPHAVILLE). PROMESSA FIRMADA EM 2009 E REGISTRADA EM 2010. COMPRA E VENDA REGISTRADA EM 2018. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO ADQUIRENTE. ÓBICE À TRIBUTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO. 
1. ESPÉCIE EM QUE, NA QUALIDADE DE PROMITENTE COMPRADORA DE TERRENO E ARGUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, C, CR), INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO OPÕE EMBARGOS DE TERCEIRO A EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SE COBRAM CRÉDITOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO RELATIVOS A FATOS GERADORES (2011-2013) POSTERIORES À CELEBRAÇÃO (2009) E REGISTRO (2010) DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 
2. CONQUANTO POSSA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, EM REGRA, OPTAR POR COBRAR O CRÉDITO DO IPTU DO PROMITENTE COMPRADOR DO IMÓVEL (POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO) OU DE SEU PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR (AQUELE QUE TEM A PROPRIEDADE REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS), VISANDO A FACILITAR O PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO (RESP 1.111.202/SP), O GOZO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PELO ADQUIRENTE ESPECIALIZA AS CIRCUNSTÂNCIAS E DESAUTORIZA A LIVRE ELEIÇÃO FISCAL. 
3. LOGO, EMBORA A PRINCÍPIO SUBJETIVA A IMUNIDADE EM QUESTÃO (ART. 150, VI, C, CR), TANTO A I) NECESSIDADE DE SE PRESTIGIAR, À LUZ DO INTERESSE SOCIAL, A COOPERAÇÃO PRIVADA NO RAMO DA EDUCAÇÃO (ART. 209, CR) QUANTO A II) REGRA DA OBSERVÂNCIA DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃO IMUNE (ART. 150, § 4º, CR) CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE PELA EXAÇÃO NÃO PODE SER ONERADO IMÓVEL EM CUJA POSSE FOI IMITIDA PESSOA IMUNE, AFINAL, III) É ELA QUEM MANEJA A ATIVIDADE ALUDIDA PELA CONSTITUIÇÃO, E NÃO O MERO PROPRIETÁRIO REGISTRAL, QUE NENHUMA RELAÇÃO MANTERÁ COM AQUELAS FINALIDADES ESSENCIAIS EDUCACIONAIS. TRIBUTAR, PORTANTO, O PATRIMÔNIO DO PROMITENTE VENDEDOR QUE, NO PLANO FÁTICO E COM PROMESSA REGISTRADA, JÁ ESTÁ EMPREGADO EM ATIVIDADE ESSENCIAL DO PROMITENTE COMPRADOR IMUNE SIGNIFICA FAZER INCIDIR TRIBUTAÇÃO ONDE A CONSTITUIÇÃO QUIS PROSCREVÊ-LA. PRECEDENTES. 
4. IMUNIDADE EM SI MESMA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA. ART. 14, CTN. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 115).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.

Afirmou que, pela análise do “documento de f. 79/83, o registro cartorário da promessa de compra e venda pactuada com a Gafisa SPE-77 Empreendimentos Imobiliários Ltda. é datado de 09/09/2010. Já a escritura pública de transferência de propriedade foi efetuada em 20/08/2018, vide. fl. 82” (fl. 6, e-doc. 121). 

Ressaltou que “a execução fiscal em apenso cobra os exercícios de 2011, 2012 e 2013, anteriores a escritura pública que transfere a propriedade do imóvel”, e “que a execução fiscal aqui embargada se iniciou em 2015, quando a proprietária ainda era a Gafisa SPE” (fl. 6, e-doc. 121).

Sustentou que, diante dos fatos apresentados, “não há que se falar em imunidade tributária, já que os exercícios em cobrança são anteriores à alegada aquisição da propriedade” (fl. 6, e-doc. 121).

Pontuou que “eventual imunidade que ‘Escola Americana’ possua não aproveita ao proprietário à época dos fatos geradores. Desta forma, não há como ser acolhido o pedido de anulação dos débitos cobrados na execução fiscal” (fl. 7, e-doc. 121). 

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 172).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante questiona a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Argumenta que “todos os fatos necessários ao deslinde da presente demanda encontram-se devidamente provados, delineados na sentença de primeira instância e no acórdão, tratando-se de questão puramente de direito, passível de ser conhecida e solucionada por este Tribunal Superior” (fl. 3, e-doc. 183).

Pede o provimento do recurso.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro em execução fiscal promovida pelo ora agravante, opostos pela Escola Americana do Rio de Janeiro, com o objetivo de anular a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e a penhora de imóvel adquirido de Gafisa SPE-77 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“Considerando-se imune ao imposto territorial, a instituição de educação atalhou a execução fiscal deflagrada contra a proprietária registral, que redundou na penhora do imóvel e ensejou o presente debate acerca de três questões: o i) direito à imunidade, reconhecido pelo decisum; sua ii) eventual repercussão na tributação, caso a embargante seja, como defende a Fazenda, considerada responsável tributária ou iii) caso se qualifique, ela própria, contribuinte do imposto, ao lado da proprietária. 
Essas discussões, nos autos, por vezes foram superpostas, mas, a rigor, devem ser estremadas, porque a questão não é tão singela. 
Os fatos geradores ocorreram em 2011, 2012 e 2013, conforme CDAs (fls. 3-4, EF 0106598-48.2015.8.19.0001): (...)
Perceba-se, portanto, que, consoante tal orientação, poderá haver contribuintes concomitantes, desde que previstos na lei local e de acordo com a opção do Fisco, tudo para, declaradamente, ‘facilitar o procedimento de arrecadação’. (...)
Estabelecida a franca indiferença entre os sujeitos passivos elegíveis pela Fazenda Municipal para a cobrança do crédito de IPTU, é preciso avançar a uma segunda indagação fundamental: a imunidade de que goza um dos dois ‘cocontribuintes beneficia o outro? 
In casu, lembre-se, a execução fiscal foi movida contra o então proprietário (promitente vendedor). 
E é neste ponto em que as circunstâncias dos autos surgem peculiares em relação à tradição jurisprudencial a respeito da sujeição passiva do IPTU, se não, confira-se. 
Uma das linhas argumentativas fazendárias é de que a execução deve prosseguir legitimamente contra a então proprietária registral à época dos fatos geradores, tão contribuinte quanto a embargante. Aliás, é bem de ver que o Superior Tribunal de Justiça assegura tal opção mesmo nas ‘hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório’ (AgInt no REsp 1.888.631/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/4/2023). 
Ocorre que, como adiantado, a imunidade tributária da promitente compradora especializa o exame da quæstio. Ei-la: (...)
Poder-se-ia, de início, arguir a natureza subjetiva de tal imunidade, porque concedida em razão da pessoa, ainda que condicionada, o que, em tese, poderia liberar a execução contra o outro contribuinte (proprietário). 
No entanto, a doutrina bem alerta para a ausência de hermeticidade dessa classificação de imunidades – objetivas versus subjetivas –, que, portanto, não pode ser ‘considerada em sentido absoluto’. (...)
Vale dizer: a imunidade reconhecida às instituições de educação pressupõe a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços às suas finalidades essenciais, o que revela a relatividade de tal limitação ao poder de tributar, i.e., a pessoa beneficiária da imunidade não o será em toda e qualquer circunstância. 
Pois essa alusão às finalidades essenciais da instituição contribui para a melhor exegese da imunidade no caso dos autos, peculiar por envolver dois contribuintes coexistentes e, ao menos a princípio, elegíveis pela Administração Tributária. Observe-se. 
Oscilam doutrina e jurisprudência com relação aos critérios de interpretação das imunidades – interpretação restritiva ou ampliativa, v.g. –, entretanto, o melhor caminho não é aquele estabelecido a priori, senão a partir do acurado exame do fim concebido pelo constituinte. (...)
Ora, em se tratando de imunidade de instituições de educação, realmente importa que se colha a finalidade da Constituição ao concebê-la, precisamente para que seja dirimida com maior segurança a dúvida que paira na hipótese em que coexistirem dois contribuintes, mas um deles no gozo de imunidade tributária. (...)
Com efeito, para favorecer a ‘cooperação com o Estado, auxiliando-o a promover o desenvolvimento das pessoas, dando-lhes os meios intelectuais para o pleno exercício da cidadania, é que o art. 150, VI, ‘c’, da CF estabelece serem imunes a impostos (e a tributos que revistam esta qualidade) ‘as instituições de educação, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei’, além de que ‘a desoneração está restrita às finalidades essenciais da instituição educacional’ (CARRAZZA, op. cit., p. 684). 
Via de consequência, uma vez efetivamente destinado o imóvel a finalidade educacional, a interpretação mais consentânea da imunidade constitucional é a de que ela obsta a cobrança do IPTU inclusive do proprietário registral. 
Em palavras outras, apesar de a jurisprudência admitir, em regra, a livre escolha do sujeito passivo do IPTU – entre o proprietário registral e o promitente comprador –, e conquanto seja subjetiva a imunidade em questão (art. 150, VI, c, CR), tanto a i) necessidade de se prestigiar, à luz do interesse social, a cooperação privada no ramo da educação (art. 209, CR) quanto a ii) regra de observância das finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º, CR) conduzem à conclusão de que pela exação não pode mesmo ser onerado imóvel em cuja posse foi imitida pessoa imune, afinal, iii) é ela quem maneja a atividade fomentada pela Constituição, e não o mero proprietário registral que nenhuma relação manterá com aquelas finalidades essenciais educacionais. 
Tributar, pois, o patrimônio do promitente vendedor que, no plano fático e com promessa registrada, já está empregado em atividade essencial do promitente comprador imune significa, em última análise, fazer incidir tributação onde a Constituição quis proscrevê-la. O fato gerador, então, não ocorre – e de forma ‘unitária’, para qualquer que seja o contribuinte considerado:  (...)
Enfim, com relação à caracterização da imunidade, em si mesma, não há maior controvérsia. 
A embargante define-se como ‘um estabelecimento de ensino, sem fins econômicos que, além de não remunerar seus administradores, nem distribuir lucros, emprega, no país, todas as receitas que aufere de seus alunos e de doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, para consecução de seus objetivos sociais’ (fls. 6). 
Como apenas defende a prossecução da execução contra o proprietário originário, a Fazenda não impugna a arguida imunidade, nem questiona o preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional: (...)
Ao contrário, o município reconheceu expressamente a imunidade da embargante por ocasião da análise do imposto de transmissão, naturalmente mediante a condição de verificação posterior do uso dado ao imóvel (fls. 141): (...) 
A sentenciante ainda referiu a existência de ação anterior, definitivamente julgada, em que se reconheceu a imunidade da embargante em relação a determinados lotes. Na ocasião, consignou-se (ação anulatória nº 0449167-93.2012.8.19.0001): (...)
Vai daí que escorreito o decisum” (fls. 4-17, e-doc. 115).

O exame das alegações do agravante e a análise da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a incidência de imunidade tributária demandariam o reexame das provas constantes dos autos, uma vez que a irresignação se prende a datas, e não ao benefício fiscal em si.  Incide na espécie o óbice a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o exame do recurso interposto. Assim, por exemplo:
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária. Instituição de ensino e educação. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.555.379-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 
IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.463.483-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSE DE IMÓVEL SEM ANIMUS DOMINI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.467.923-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.5.2024).

“REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.152.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 694.140-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2013).

Confiram-se, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas em julgados semelhantes: ARE 1.576.563, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2025; RE 1.314.826, Relator o Ministro Luiz Fux,  DJe 21.5.2021; ARE 1.178.989-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.6.2019; ARE 1.177.189, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.2.2019; ARE 1.555.389, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.6.2025.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora